Tribunal: TJBA
Processo: 8025385-90.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025385-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO TOME NUNES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA/
PRESCRIÇÃO
. REJEITADA.
EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. RECLASSIFICAÇÃO PARA 1º TENENTE, COM O ADVENTO DA LEI Nº
7145
/97.

PROMOÇÃO RETROATIVA. RECÁLCULO DOS PROVENTOS. PATENTE DE CAPITÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DAS LEIS Nº 7.145/1997 E 7.990/2001. DIFERENÇAS DEVIDAS DESDE A IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE COM BASE NO SOLDO DO CARGO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Rejeita-se a prejudicial de mérito de decadência/prescrição da impetração, considerando que a pretensão mandamental volta-se contra atos que consubstanciam pagamento a menor de gratificação, restando caracterizada relação de trato sucessivo.

2. A Lei Estadual nº 7.145, de 06 de agosto de 1997, reorganizou a escala hierárquica da Polícia Militar e determinou a extinção da Graduação de Subtenente PM. Posteriormente, a Lei nº 7.990/2001 dispôs que os proventos serão calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada.

3. Impetrante que ocupou o posto de Sargento, tendo passado para a reserva remunerada com proventos calculados sobre o soldo integral relativo à graduação de 1º Tenente PM, conforme o BGO anexados à inicial.

4. A Lei nº 11.356/2009, em seu art. 8º, expressamente garantiu a todos os Sargentos que ingressaram até a data de sua publicação, o direito de serem transferidos para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente PM, independentemente de promoção à graduação de Subtenente.

5. Graduação de Subtenente que deveria desaparecer à medida que os servidores fossem deixando de ocupá-la, afastando-se, consequentemente, a utilização dessas graduações como base para o cálculo dos benefícios de policiais transferidos para a inatividade, sendo inegável a extinção da referida graduação, ainda que os seus efeitos fossem se operando de forma paulatina ao longo do tempo.

6. Direito líquido e certo do impetrante de ser reclassificado para a graduação de 1º Tenente e terem os seus proventos calculados com base na remuneração da graduação superior que, no caso, é a de Capitão (art. 92, inciso III, Lei 7.990/2001).

7. Direito de percepção das diferenças devidas, desde a data da impetração (Súmulas 269 e 271 do STF), devendo o débito pretérito sofrer a incidência da correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.
PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8025385-90.2023.8.05.0000
, em que figuram, como impetrante,

ANTÔNIO TOMÉ NUNES
, e, como impetrados, o
Ilmº. Sr.

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

e

o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
, e no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator